Tribunal: TJMT
Processo: 1049305-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049305-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RINALDO LUIS DE PAULA FERREIRA - CPF: 330.555.268-99 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1049305-52.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rinaldo Luis de Paula Ferreira

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados – NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DE DÍVIDA NO CADASTRO “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO.

ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“(...)
Assim, a falha na prestação do serviço, que provoca
restrição de crédito, tem o condão de gerar o dano moral. Todavia, os registros na plataforma denominada
Serasa Limpa Nome
não representa restrição de crédito, visto que tem como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com uma política de descontos, conforme se observa por meio da explicações conditas no sitio eletrônico
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
. (...) Portanto, se não há restrição de crédito não há dano moral.”.

2.
No tocante ao dano moral, o recebimento de cobranças consideradas indevidas, sem que houvesse negativação nos órgãos de proteção ao crédito
tampouco há informação de que o consumidor tentou solucionar administrativamente
, por si só caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que não dá ensejo à reparação por dano moral.

3. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

4. A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido: “

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA.
DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4. Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes.

5. Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto iss
o,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar
parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$1.985,64); e

b)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais e materiais.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021